Tribunal: TJMT
Processo: 1031069-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031069-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), MAYK REURISSON MORAES SILVA - CPF: 029.312.961-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. gratuidade da justiça. pessoa natural. presunção relativa de hipossuficiência. rendimentos comprovados. relacionamento com múltiplas instituições financeiras. análise individualizada dos elementos dos autos. tema 1178 do stj. inaplicabilidade. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à ação monitória ajuizada pela cooperativa recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos documentos acostados aos autos, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural recorrente, à luz do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e do entendimento fixado no Tema 1178 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade contributiva.

4. No caso concreto, o indeferimento do benefício baseou-se em dados objetivos extraídos dos documentos apresentados, em especial a renda líquida mensal de R$ 7.155,80 e o relacionamento do agravante com cerca de 20 instituições bancárias.

5. A decisão agravada não incorreu em violação ao Tema 1178 do STJ, pois não se utilizou de critério exclusivamente objetivo, mas realizou análise contextualizada dos documentos anexados, conforme permite o § 2º do art. 99 do CPC/2015.

6. O deferimento da gratuidade exige comprovação de que o pagamento das custas inviabiliza a subsistência do requerente ou de sua família, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante análise individualizada dos documentos apresentados. 2. A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça (Tema 1178/STJ) não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e idônea”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1178.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAYK REURISSON MORAES SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1031069-79.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos de Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO.

Consta da petição inicial que o agravante apresentou embargos à ação monitória, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento dos embargos monitórios (ID 313695361).

Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando duas teses principais: (i) o direito à gratuidade da justiça, em razão de sua alegada hipossuficiência financeira; e (ii) a desnecessidade de recolhimento de custas nos embargos à monitória, por possuírem natureza jurídica de defesa, e não de ação autônoma.

Este Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, analisando apenas a questão da gratuidade da justiça, sem se manifestar sobre a natureza jurídica dos embargos à monitória (ID 315021395).

Diante disso, o agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à tese relativa à natureza jurídica dos embargos monitórios.

Os embargos foram acolhidos por este Relator, que reconheceu a omissão e, suprindo-a, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento dos embargos à monitória independentemente do recolhimento das custas processuais, com base no entendimento consolidado do STJ de que os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa (ID 318413350).

Inconformado com a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Alega ter comprovado sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos como carteira de trabalho, extratos bancários, holerites e declaração de imposto de renda. Invoca, ainda, o recente julgamento do Tema 1178 pelo STJ, que veda o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Requer, assim, o provimento do recurso, com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça (ID 329069859).

Em contrarrazões, a cooperativa agravada pugna pela manutenção da decisão (ID 336873398).

Não sendo caso de retratação da decisão recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida no presente Agravo Interno consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, considerando os documentos apresentados e os critérios estabelecidos pela legislação e jurisprudência para aferição da hipossuficiência financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício da gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No plano infraconstitucional, o instituto é regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, que disciplinam os requisitos e o procedimento para sua concessão.

O art. 98 do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Contudo, essa presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2º do mesmo artigo. Nesse caso, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em tela, o agravante argumenta que faz jus à gratuidade da justiça, tendo apresentado documentos comprobatórios de sua condição financeira, como carteira de trabalho, extratos bancários, holerites e declaração de imposto de renda. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida violou o entendimento do STJ firmado no julgamento do Tema 1178, que veda o indeferimento automático do pedido com base em critérios objetivos.

Contudo, a aplicação desse entendimento ao caso concreto não conduz à conclusão pretendida pelo agravante.

Verifica-se dos autos que a decisão agravada baseou-se em elementos concretos e específicos para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, notadamente: (i) renda líquida mensal de R$ 7.155,80, conforme documentação acostada aos autos (ID 203665105); e (ii) relacionamento com cerca de 20 instituições bancárias, conforme relatório emitido pelo Banco Central, tendo o agravante apresentado extrato de apenas uma delas.

Tais elementos revelam capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciando que o pagamento das custas processuais não comprometeria a subsistência do requerente.

Ainda que o agravante invoque o Tema 1178 do STJ, a decisão de indeferimento não se deu com base exclusiva em critérios objetivos, mas sim após detida análise dos documentos apresentados, os quais demonstram capacidade contributiva.

Ressalte-se que a concessão da gratuidade da justiça deve ser reservada àqueles que efetivamente não possuam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A concessão indiscriminada do benefício compromete a finalidade do instituto e prejudica o funcionamento do Judiciário.

Ademais, considerando o provimento do Agravo de Instrumento e o reconhecimento da natureza jurídica de defesa dos embargos à monitória, determinou-se o prosseguimento destes independentemente do recolhimento de custas processuais, o que reduz, em parte, os efeitos práticos da controvérsia, restando a questão da gratuidade restrita a eventuais despesas futuras, como honorários periciais e sucumbenciais.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026